Tribunal: TJSP
Processo: 2339745-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Cumprimento de sentença. Condenação em pecúnia. Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, desacolhendo a arguição de inadmissibilidade da execução, prevendo a incidência dos juros moratórios, no silêncio da condenação, a partir da citação, e, por fim, rejeitando a pretensão do executado-impugnante de compensação de valores relativos a custas a ele

Ementa:
Cumprimento de sentença. Condenação em pecúnia. Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, desacolhendo a arguição de inadmissibilidade da execução, prevendo a incidência dos juros moratórios, no silêncio da condenação, a partir da citação, e, por fim, rejeitando a pretensão do executado-impugnante de compensação de valores relativos a custas a ele devidas. Hipótese em que, embora a rigor fosse mesmo o caso de prévia liquidação, o executado-impugnante não chegou a discutir os itens objeto da execução, tão somente os acréscimos financeiros promovidos e as custas processuais. Execução, assim, preservada, em nome da instrumentalidade das formas, e tendo em vista a inexistência de prejuízo. Juros moratórios. Título executivo silente. Impossibilidade de aplicação retroativa dos encargos, para momento anterior ao trânsito em julgado. Incidência, apenas a partir daí, dos juros legais. Possibilidade, finalmente, de compensação, em favor do executado, do valor das custas a cujo reembolso faz jus, em função da divisão proporcional desses encargos prevista na decisão exequenda. Art. 525, § 1o, VII, do CPC. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente procedente, em maior escala do que a reconhecida pela r. decisão agravada. Decisão parcialmente reformada, contra o voto do i. Relator sorteado. Agravo de instrumento parcialmente provido.